Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-51.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011236-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RICARDO REZENDE - CPF: 613.761.839-00 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL- AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO –- EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade desproveu o agravo de instrumento n. 1011236-51.2020.811.0000.

Alega a ocorrência de omissão no
decisum
objurgado na medida em que se reconhece a potencialidade do dano ambiental, evidenciando a prática de infração ambiental, seja por destruição da mata nativa, seja por descumprimento dos embargos que recaíam sobre a propriedade.

Afirma que o acórdão não levou em conta os princípios basilares do direito ambiental, postulando pelo acolhimento do recurso para que seja mantido o embargo da área.

Em resposta o Embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência da omissão alegada pela Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado que de acordo com os documentos acostados autos o Embargado possuía autorização para Reforma e Limpeza de Pasto, senão vejamos excerto pertinente:

“No caso dos autos, consoante se extrai dos documentos acostados na ação principal foi lavrado Auto de Infração n. 165571 em 6/11/2012 por desmatar 4,172 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, conforme auto de inspeção exarado quando da verificação in locu realizada pelos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. Na ocasião foram feitos também os Termos de Embargos nº 108070, 108069 e 108071.

Ocorre que, de acordo com os documentos juntados aos autos ele possui Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto- ARLP nº 33/2012, de uma área de 593,3119 e, a citada área embargada está inserida dentro desta com autorização, o que é corroborado pelo Relatório Técnico elaborado pelo Engenheiro Durval Oliveira Santos.

De igual maneira, ficou demonstrado, ab initio, que possivelmente existe sobreposição entre as áreas supostamente desmatadas e a que havia permissão para antropização.

Nessa linha, a presunção de legitimidade do ato que, a princípio, é da administração foi elidida pelos documentos colacionados aos autos pelo Agravado que comprovou possuir autorização para reforma e limpeza de pasto, emitida pelo próprio Estado de Mato Grosso.

Da mesma forma, há que se ressaltar que o perigo de dano na situação é inverso, porque se houve a degradação arguida pelo Estado, nada impede que o proprietário ao final da lide seja responsabilizado e condenado a indenizar o dano e, ainda, a realizar o reflorestamento sob pena, inclusive, de perdimento do próprio imóvel”.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção dos Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022